Tribunal: TRF3
Processo: 5004004-16.2019.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: ultra petita, pois o acórdão foi baseado no maior valor teto, ausente de seu pedido inicial e renova a alegação de cerceamento de defesa por falta de juntada do processo administrativo de concessão do benefício aos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5004004-16.2019.4.03.6141
RELATOR:
Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
APELANTE: HERMINIO MAIA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE DANTAS LOUREIRO NETO - SP264779-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5004004-16.2019.4.03.6141
RELATOR:
Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
APELANTE: HERMINIO MAIA
Advogado do(a) APELANTE: JOSE DANTAS LOUREIRO NETO - SP264779-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento a sua apelação, em ação objetivando a revisão de benefício de aposentadoria, concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988, para adequar a renda mensal aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/03.
Em razões recursais argui o embargante a nulidade do julgado por não observar “
o contido nos artigos 982, §5o e 987, ambos do CPC
”, visto que “
o presente processe deveria ter ficado sobrestado até a certificação da não interposição de recurso especial ou extraordinário em face do IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000, consoante já decido pelo E. STJ no REsp 1.869.867/SC
”.
Sustenta ainda, inclusive para fins de prequestionamento, a existência de omissão no julgado alegando, em síntese, que seu benefício foi limitado ao menor valor teto, justificando a concessão da readequação pleiteada. Menciona que ocorreu julgamento ultra petita, pois o acórdão foi baseado no maior valor teto, ausente de seu pedido inicial e renova a alegação de cerceamento de defesa por falta de juntada do processo administrativo de concessão do benefício aos autos.
É o relatório.

vn

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5004004-16.2019.4.03.6141
RELATOR:
Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
APELANTE: HERMINIO MAIA
Advogado do(a) APELANTE: JOSE DANTAS LOUREIRO NETO - SP264779-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

Inicialmente, acerca da suposta necessidade de manutenção de suspensão do feito em vista da pendência de decisão definitiva no IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000, bem como de apreciação de recursos excepcionais representativos da controvérsia, o que, em tese, contraria o disposto no artigo 982 do Código de Processo Civil, ressalto que os Recursos Especial e Extraordinário apenas se revestem de efeito suspensivo em casos excepcionais e, no caso vertente, não se tem notícia de determinação de suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, em curso no território nacional, pelo tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário, a que alude o parágrafo 3o do artigo 982, do Código de Processo Civil.
Além disso, distribuído o referido IRDR em 05.09.2019, o sobrestamento deste feito somente se justificaria pelo período de 01 (um) ano, uma vez que, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 980 do Código de Processo Civil,
cessa
a suspensão dos processos quando superado o referido prazo, o que ocorreu no caso dos autos.
Assim, incidindo a hipótese de cessação da suspensão prevista no dispositivo acima mencionado, não há que se falar em nulidade da decisão embargada e consequente nova suspensão pela eventual interposição de recurso especial ou extraordinário em face da decisão proferida no IRDR.
Cumpre lembrar que a Constituição Federal assegura a razoável duração e efetividade do processo, não havendo justificativa para a excepcional concessão de efeito suspensivo aos recursos, conforme pretende a parte autora.
No mais, o julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.
Conforme expresso no julgado, a preliminar de nulidade da r. sentença “
diante do indeferimento do pedido de produção de prova pericial a fim de demonstrar o direito à readequação pleiteada
” foi rejeitada, “
tendo em vista que há nos autos dados suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal
”.
Nos termos da decisão embargada, “
a Terceira Seção desta Corte fixou a tese de que ‘
o mVT (menor valor teto)funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício
e não pode ser afastado para fins de readequação; ao mesmo tempo, os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que, no momento da concessão, o benefício tenha sofrido limitação pelo MVT (maior valor teto), devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício - mVT, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT)’
” (grifei).
A matéria ementada no IRDR acima referido (No 5022820-39.2019.4.0 registrou que “
21. Para o reconhecimento do direito à readequação dos benefícios pré-constitucionais aos novos tetos das ECs 20/98 e 41/03,
é indispensável a demonstração de que o valor readequado resulte numa renda mensal superior àquela percebida pelo segurado quando da entrada em vigor dos novos tetos instituídos pelas ECs 20/98 e 41/03
. Do contrário, não haverá proveito econômico ao segurado. Deve-se aferir se a readequação dá lugar a uma nova renda mensal em 12/1998 e 01/2004 superior à percebida pelo segurado, o que deve ser feito ‘mediante o confronto entre a evolução da média ajustada (mantendo-se os componentes do menor valor teto, coeficiente de benefícios, e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições acima do mVT)’”
(transcrito no julgado ora embargado)
.
Também restou consignado no acórdão recorrido que “
conforme extrato do sistema CONBAS da Dataprev juntado aos autos (id 134193739), verifica-se que a renda mensal inicial revista da parte autora ($ 5.185,80) não alcançou 90% do maior valor teto (MVT) vigente à época da concessão do benefício ($ 12.220,00), portanto, não há que se falar em glosa
”.
Assim sendo, descabe o intuito da parte autora em sugerir a ocorrência de glosa, e eventual direito à readequação pleiteada, ao comparar sua renda mensal ao menor valor teto, visto que este constitui mera fase intrínseca do cálculo, restando improcedente o pedido inicial de readequação da renda mensal aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/03 diante da ausência de sua limitação, fugindo à razoabilidade a tentativa de demonstrar a ocorrência de suposto julgamento ultra petita.
Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.
Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.
Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.
-Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
-Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.
- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.